Tribunal: STF
Processo: CR 6411
Classe: CR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA SUFICIENTEMENTE INSTRUIDA, COM DOCUMENTOS
TRADUZIDOS E BASTANTES PARA A COMPREENSAO DA FINALIDADE DA
DILIGENCIA.
          OBJEÇÕES, RELATIVAS A LEGITIMIDADE ATIVA, A PRESCRIÇÃO DA
DIVIDA E ATÉ AO MÉRITO DE CONTROVERSIA, DEVEM SER DECLINADAS A
JUSTIÇA ROGANTE, SEM LHES CABER O EXAME NA SEDE DA CONCESSÃO DO
"EXEQUATUR".